Tribunal: TCU
Processo: 032.952/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10807/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.952/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Amestoy de Oliveira (CPF XXX.644.130-XX); Cristiane Zirr Salles (CPF XXX.002.540-XX); Geizi Mari de Andrade (CPF XXX.812.340-XX); Gisele dos Santos Rosa (CPF XXX.587.300-XX); Guilherme Heiden Telo (CPF XXX.621.020-XX); Katiusse do Amaral Soares (CPF XXX.664.700-XX); Márcia Soldatelli Paz (CPF XXX.752.680-XX); Márcia Valéria da Rosa Orestes (CPF XXX.652.800-XX); Roseli Gonçalves (CPF XXX.462.389-XX) e Viviane Alves Dias (CPF XXX.885.820-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.